Tribunal: TJBA
Processo: 8027970-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027970-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILNARA MOREIRA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): FLORA JAMILLE GAMA DE JESUS, BARBARA PATRICIA RODRIGUES NOVAIS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE CONCURSO DE AGENTES E CONCURSO FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURADO EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de ré presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. III e IV, c/c art. 129, caput, ambos do CP, em concurso de agentes e concurso formal, conforme denúncia recebida nos autos da ação penal nº 8061692-06.2024.8.05.0001, oriunda da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão por mais de 300 dias, apontando excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua necessidade, bem como se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a revogação da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está amparada em decisão fundamentada, que evidenciou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta dos fatos imputados e da periculosidade da paciente. Os elementos indiciários apontam a participação ativa e relevante da paciente na empreitada criminosa, caracterizada por homicídio qualificado e lesão corporal, praticados com extrema violência e motivação torpe. A decisão ressaltou a brutalidade do modus operandi e o risco concreto de reiteração delitiva e perturbação da instrução criminal, não se verificando ausência de fundamentação ou ilegalidade. Não há excesso de prazo, pois o processo segue tramitando regularmente, encontrando-se na fase de apresentação de resposta à acusação, sendo compatível com a complexidade da causa e o número de réus. A jurisprudência consolidada afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando não evidenciada desídia ou inércia do Poder Judiciário. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, em razão da gravidade concreta do delito, da necessidade de resguardar a ordem pública e da aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, compatível com a complexidade do caso e o número de réus. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta do delito e do risco de perturbação à instrução criminal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027970-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Paciente, GILNARA MOREIRA DA SILVA e como impetrado, JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto condutor.